Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702440-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDEIR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover com relação à petição de ID 76046887 na qual se requer a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal em razão de prolação de sentença na origem, haja vista que a decisão de ID 75786696 não conheceu do presente recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Aguarde-se o decurso prazo recursal. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito